Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), NATHANAEL SODRE SANTOS - CPF: 534.850.841-15 (AGRAVANTE), J. N. S. - CPF: 095.866.641-55 (AGRAVADO), J. N. S. - CPF: 095.866.701-20 (AGRAVADO), JOYCE KELLY NUNES SODRE - CPF: 090.955.211-84 (AGRAVADO), RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 790.108.571-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 790.108.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), JOYCE KELLY NUNES SODRE - CPF: 090.955.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR AS JUSTIFICATIVAS DE PARCIAL INADIMPLEMENTO DO ALIMENTANTE, DECRETANDO A SUA PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – DECISÃO CASSADA – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão, não havendo que se falar em preclusão, conforme enunciado pela Súmula 621 do STJ.

É necessário que seja definido o debate acerca do pedido de redução dos alimentos provisórios na demanda alimentar, antes de se decretar a prisão civil do devedor na execução provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito tutela de urgência interposto por NATHANAEL SODRE SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Divórcio, Guarda, Alimentos e Partilha) no 104579860.2020.8.11.0041, manejada por J. N. S. e J. N. S., representados por sua genitora, RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA SODRE, decretou a prisão civil do executado/devedor NATHANAEL SODRÉ SANTOS qualificado nos autos, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

O agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, pela reforma da decisão agravada para afastar em definitivo a decretação de prisão civil. Sucessivamente, que seja convertida em prisão domiciliar.

Requer, ainda, o deferimento da assistência judiciária em razão da sua hipossuficiência financeira.

Para tanto, refere que em sede de contestação, nos autos que tramitam sob o número 1002037-76.2020.8.110041, no mesmo juízo do cumprimento de sentença dos alimentos provisórios, requereu em caráter cautelar, e com a urgência que o caso requer, a minoração dos valores dos alimentos provisórios fixados para o sustento das 02 (duas) filhas menores com 17 (dezessete) anos de idade, contudo, o Juízo não procedeu a análise da pretensão naqueles autos e ao ser informado sobre tal fato no cumprimento de sentença, se pronunciou no sentido de que a matéria estaria acobertada pela preclusão.

Quanto ao
fumus boni iuris
, sustenta que vem depositando regularmente na conta bancária da agravada os valores referentes aos alimentos de seus filhos, em importância inferior ao fixado, numa média de R$500,00 (quinhentos reais) mensais devido às suas condições financeiras. Relata, ainda, que pagou um total de R$10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) e vem arcando pontualmente com o valor da faculdade da sua filha Joice Kelly, na importância de R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) mensais.

Discorre, em seguida, acerca da impossibilidade de adimplir mensalmente com o valor estipulado de 03 salário mínimos, principalmente porque a agravada, genitora dos filhos, foi quem deu azo à redução da sua capacidade financeira, ao lhe mandar embora de casa, onde funcionava há 17 (dezessete) anos sua oficina, prejudicando-o em muito devido a perda da maioria de seus clientes. Menciona que hoje atua em um bairro afastado, sem estrutura nenhuma e não tem o rendimento de antigamente.

Acerca do “
periculum in mora
”, diz que por se tratar de decretação da prisão civil, a demora jurisdicional acarretará a perda do objeto dos presentes autos, uma vez que, nesse caso, certamente estará preso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, no Id. 119640990.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 122474974, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

O agravante requer a reforma da decisão impugnada para afastar em definitivo a decretação de prisão civil.

Com razão.

Sabe-se que para fixação dos alimentos deve considerar 02 (duas) circunstâncias fáticas, que são a razoabilidade e a proporcionalidade. Isso significa que importa somente a necessidade do alimentado ou a capacidade econômica do alimentante, mas sim a conjunção dessas medidas de maneira adequada, nos termos do artigo 1.694 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

No caso em debate, verifica-se que de fato o Juízo
a quo
, nos autos da demanda alimentar de onde adveio a demanda executória de origem, quando instado a se manifestar sobre a redução do alimentos provisórios em sede de contestação, saneou o processo, sem apreciar as relevantes razões e a farta documentação trazidas em réplica pelo genitor, ora agravante.

E durante o cumprimento de sentença, ao ser informado sobre tal fato, se pronunciou a respeito na decisão ora agravada, no sentido de que
“o genitor não utilizou a via recursal para alterar o valor dos alimentos arbitrados provisoriamente, o que acarreta a preclusão.”

Contudo, sabe-se que os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão, não havendo que se falar em preclusão, conforme enunciado pela Súmula 621 do STJ.

Desta feita, há de ser cassada a decisão ora agravada até que seja definido o debate acerca do pedido de redução dos alimentos provisórios na demanda alimentar.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022